Tribunal: CARF
Processo: 23034.024043/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024043/2003-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.089 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
COTA COMERCIAL TECNICA DE AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1996 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta no inciso II do § 2o do artigo 23 c/c art. 33, ambos
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, dada a sua intempestividade. Votou pelas conclusões o conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Notificação para Recolhimento de Débito no 1240/2003, para
exigência do Salário-Educação não recolhido ao FNDE no período de 09/1996 a 12/2001, cuja
ciência foi dada ao sujeito passivo em 12/11/2003, consoante se observa de fl. 38.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 32.
O sujeito passivo não apresentou defesa, conforme bem esclareceu a informação
de fls. 46/48 produzida pelo próprio FNDE, o que motivou o decreto de revelia da lavra do
Presidente do FNDE à fl. 48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024043/2003-40
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.089 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024043/2003-40

Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que apresentou recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Como já relatado, o contribuinte teve contra si, a decretação de sua revelia pelo
Presidente do FNDE, cuja decisão lhe foi dada ciência por meio do Ofício no 281/2006, de
22/5/06, em 2/6/06, conforme atestou o despacho de fls. 100/101.
Não houve, naquela oportunidade, por óbvio, o enfrentamento de qualquer
matéria por provocação do autuado, mas apenas a reafirmação, em razão do exercício da
legalidade e da observância da verdade real, no sentido de que o contribuinte não houvera
apresentado as declarados dos empregados a que alude o artigo 4o da Instrução no 01/1996,
tampouco a documentação que comprovasse o vínculo empregatício do empregado e a
paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações. Salientou-
se, ainda, que os documentos comprobatórios deveriam estar devidamente autenticados e
registrados em cartório
Naquele ofício, facultou-se o prazo de 30 dias para interposição de recurso, o que
efetivamente foi feito, mas em 17/7/06, consoante se nota do protocolo mecânico de fl. 61.
Consigne-se que referidos eventos e suas respectivas datas foram assentados ao
final do despacho de fl. 100.
Passando ao recurso interposto, é de se notar que não há qualquer abordagem à
revelia pronunciada pelo já mencionado presidente do FNDE, resumindo-se a noticiar uma série
de providências adotadas após o recebimento da Notificação de Débitos e a esclarecer alguns
pontos de interesse da autuação.
Mais a mais, a considerar as datas informadas naquele despacho de fl. 100, uma
vez cientificado da decisão em 2/6/06, em uma sexta-feira, o prazo para a interposição do recurso
teria se exaurido em 4/7/06, fazendo com que, já que apresentado somente em 17/7, o
reconhecimento de sua intempestividade seja um imperativo.
Com efeito, seja em razão de sua intempestividade, seja em razão de não ter se
insurgido contra a revelia pronunciada pela decisão recorrida – única matéria, aqui, suscetível de
ser atacada nesta fase do contencioso - tenho que o recurso em tela não deve ser conhecido, o
que não impede, salvo melhor juízo, seja avaliado pela unidade de origem da RFB, mormente no
que tange à decadência, tratar-se, ou não, de hipótese de revisão do lançamento a teor do inciso
III do artigo 145 e artigo 149, todos do CTN.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.089 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024043/2003-40

Fl. 105
DF CARF MF
Original